Tribunal: TCU
Processo: 032.667/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11437/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.667/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Dias Drumond (XXX.273.106-XX); Aline Aparecida Silva (XXX.016.156-XX); Diego Augusto Guimaraes (XXX.282.746-XX); Guilherme Augusto Vivas de Castro (XXX.204.796-XX); Joao Guilherme Rodrigues Teixeira (XXX.726.526-XX); Raquel Silva Fernandes Pontes (XXX.428.166-XX); Samuel Correa Campolina Salomao (XXX.050.976-XX); Suellen de Lima Pereira da Silva (XXX.945.457-XX); Thales Souza Teixeira (XXX.540.966-XX); Thiago Philippe Soares (XXX.513.626-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.